Tribunal: TJES
Processo: 0032729-19.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032729-19.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREIA BRAGA DOS SANTOS CORREA e outros

APELADO: ATENEU INSTITUICOES DE ENSINO E PESQUISA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 98, § 3º, CPC. OMISSÃO SANADA PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível para condenar a parte requerida a indenizar as autoras por danos materiais e morais, reconhecendo a sucumbência recíproca e condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado ao não mencionar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais das embargantes, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, devido ao deferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Consoante decisão proferida à fl.
126
dos autos, foi deferido o benefício de gratuidade da justiça em favor das requerentes/embargantes, tendo este sido mantido em segundo grau.

4.
Retomando os termos do acórdão embargado, observa-se que, de fato, não houve pronunciamento desta Egrégia Câmara quanto à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência da
s
embargante
s
, em razão do deferimento
da assistência judiciária gratuita.

5.
Portanto reputa-se necessário suprir a omissão verificada no acórdão embargado, para o fim de integrar a parte dispositiva com menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da
s
embargante
s
, uma vez que
estão
amparada
s
pelo benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: A omissão no acórdão sobre a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais deve ser suprida quando já houver deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 85, § 4º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos
p
or
ANDREIA BRAGA DOS SANTOS CORRÊA
e
ANDREA GONÇALVES
contra o acórdão de ID n° 7387410
, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelas embargantes, para reformar a sentença recorrida, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar a requerida a indenizar as autoras, a título de danos materiais, a remuneração a que fariam jus caso não tivessem sido excluídas do Processo Seletivo deflagrado pelo Edital SEDU n.º 023/2015, pelo período de 12 (doze) meses, proporcional a 22h semanais, deduzidos os descontos previstos em lei e no contrato, valores a serem apurados em liquidação de sentença; b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais às autoras, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada.

Entendeu, ainda, pela ocorrência de sucumbência recíproca, de modo que condenou a requerida/apelada (
ATENEU INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA LTDA
) no pagamento de honorários aos advogados das requerentes, em percentual a ser fixado pelo juízo de primeiro grau por ocasião da liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, sobre o valor da condenação. As requerentes/apelantes (
ANDREIA BRAGA DOS SANTOS CORRÊA
e
ANDREA GONÇALVES
)
, de outra banda, pagarão aos advogados da apelada honorários advocatícios sucumbenciais, em percentual a ser fixado pelo juízo de primeiro grau por ocasião da liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, a incidir sobre o proveito econômico por ela obtido, correspondente à diferença entre o valor pleiteado para a indenização por danos materiais e aquele efetivamente auferido na demanda.

N
as razões recursais acostadas
de
evento ID nº 7804089
,
as embargantes
alegam
, em síntese, q
ue

o acórdão foi omisso ao não consignar a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, consoante prevê o art. 98, § 3º do CPC.

C
om base nestes fundamentos, requer o provimento dos aclaratórios para

integrar a decisão recorrida, no sentido de esclarecê-lo para mencionar expressamente a incidência do art. 98, § 3º do CPC.

Retomando os termos do acórdão embargado, observa-se que, de fato, não houve pronunciamento desta Egrégia Câmara quanto à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência das embargantes, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Consoante decisão proferida à fl. 126 dos autos, foi deferido o benefício de gratuidade da justiça em favor das requerentes/embargantes, tendo este sido mantido em segundo grau.

Portanto, sem maiores delongas, ante a singeleza da questão, reputa-se necessário suprir a omissão verificada no acórdão embargado, para o fim de integrar a parte dispositiva com menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da
s
embargante
s
, uma vez que
estão

amparadas
pelo benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC),
nos seguintes termos:

[...] caberá à requerida/apelada o pagamento de honorários aos advogados das requerentes, em percentual a ser fixado pelo juízo de primeiro grau por ocasião da liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, sobre o valor da condenação. As requerentes/apelantes, de outra banda, pagarão aos advogados da apelada honorários advocatícios sucumbenciais, em percentual a ser fixado pelo juízo de primeiro grau por ocasião da liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, a incidir sobre o proveito econômico por ela obtido, correspondente à diferença entre o valor pleiteado para a indenização por danos materiais e aquele efetivamente auferido na demanda,
cuja
exigibilidade
fica suspensa em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC

[...]

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
recurso de
embargos de declaração,
e
,
no mérito,

DOU
-LHE

PROVIMENTO
,
sem efeitos infringentes, para sanar a omissão suscitada,
integrando a parte dispositiva para que conste, expressamente, a suspensão
da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da
s
embargante
s
, uma vez que
estão

amparadas
pelo benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
sem efeitos infringentes, para sanar a omissão suscitada,
integrando a parte dispositiva para que conste, expressamente, a suspensão
da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da
s
embargante
s
, uma vez que
estão

amparadas
pelo benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC)